Tribunal: TJDFT
Processo: 0079998-33.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0079998-33.2009.8.07.0001 RECORRENTE: INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DA QUALIDADE DE VIDA E DO MEIO AMBIENTE PARA AS FUTURAS GERAÇÕES RECORRIDO: MERCK SHARP &amp; DOHME FARMACEUTICA LTDA DESPACHO MERCK SHARP &amp; DOHME FARAMACÊUTICA LTDA (MSD), em petição de ID 24698378, requer a observância da sistemática dos repetitivos, considerando o julgamento do RE 1.101.937/SP (Tema 1.075) pelo Supremo Tribunal Federal. Nada a prover. Em consulta ao site da Corte Suprema, verifica-se que, embora exista notícia de que o mérito do RE 1.101.937/SP tenha sido apreciado em 8/4/2021, não houve, ainda, publicação do respectivo acórdão, sem o que não se pode dar a aplicação do artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, devolvam-se os autos ao SERECO para que permaneçam sobrestados até a publicação do acórdão proveniente do julgamento do RE 1.101.937/SP (Tema 1.075). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019